Tribunal: TCU
Processo: 022.661/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7520/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação (peça 1), com solicitação de adoção de medida cautelar, interposta pelo Município de Potengi/CE, acerca de possível irregularidade praticada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), uma vez ter reinscrito o citado município, na condição de inadimplente, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), em decorrência das irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio PGE 69/1998. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e ao representante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.661/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.